Tribunal: TJSP
Processo: 2006648-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Nomeação de créditos oriundos de precatório judicial à penhora. Inobservância da ordem estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80. Recusa da Fazenda. Admissibilidade. Precedentes do STJ. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento não provido.